Tribunal: STF
Processo: AR 1025
Classe: AR
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-18
Data de publicação: 1981-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA. SE O RESTANTE DO PRAZO FIXADO NA LEI
ANTERIOR FOR SUPERIOR AO NOVO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEI NOVA,
DESPREZA-SE O PERIODO JA TRANSCORRIDO, PARA LEVAR-SE EM CONTA,
EXCLUSIVAMENTE, O PRAZO DA LEI NOVA, A PARTIR DO INICIO DE SUA
VIGENCIA (AR 905, RTJ 87/2; RE 93.110, PLENÁRIO, 5.11.80).